Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTÁCIO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS e MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de sobrestamento ao cumprimento de mandado de imissão na posse. Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por TELMA MARIA GOES DE LUCAS e JOSÉ ÊNIO ALVES GOES em desfavor dos ora agravantes. O pedido foi julgado procedente e transitou em julgado em 13/05/2022, após a inadmissão de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Deflagrado o cumprimento de sentença e determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos autores, os réus requereram a suspensão do processo até julgamento de outra ação de usucapião por eles ajuizada. O pedido foi indeferido e interposto agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por este colegiado. Sobreveio novo requerimento para suspensão do cumprimento do mandado, desta vez fundamentado em decisão do Supremo Tribunal Proferida na ADPF 828. Novamente o pedido foi indeferido e sob o fundamento de que a presente demanda não se submete à suspensão ordenada na ADPF 828. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a ação versa sobre desocupação coletiva de terras e que deve se submeter às decisões proferidas na ADPF 828. Argumentaram que os ocupantes da propriedade rural são pessoas humildes e sem instrução, que vivem da produção de alimentos para consumo próprio. Teceram considerações acerca da necessidade de garantia da proteção às crianças, com a participação de órgãos públicos e do Ministério Público, além do Governo do Distrito Federal. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão preventiva do cumprimento do mandado de imissão na posse e, ao final, o provimento do agravo “reformando-se a decisão interlocutória proferida, para reconhecer a aplicação ao presente caso do decidido na ADPF no 828, e determinar a designação de audiência de mediação, suspendendo a imissão na posse até a sua realização, a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para participarem da audiência, e a intimação do Governo do Distrito Federal, para participação dos órgãos de gestão fundiária”. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado manifestarem-se acerca de eventual preclusão da matéria. Sobreveio manifestação na qual esclareceram que, embora o pedido já tivesse sido apresentado ao juízo anteriormente, somente na decisão ora agrava houve pronunciamento acerca da submissão do processo à ADPF 828. É o relatório. Decido. Quanto à aventada preclusão, assiste razão aos recorrentes. Em melhor exame dos autos principais, constata-se que o juízo havia se manifestado tão somente quanto ao pedido de suspensão do processo por suposta prejudicialidade da ação de usucapião sem, contudo, pronunciar-se quanto ao pedido posterior de submissão à ADPF 828. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A presente demanda não se submete à suspensão ordenada na ADPF no 828, razão pela qual indefiro o pedido de ID 141488227. Desentranhe-se o mandado de id. 125342775, ressaltando que os autores deverão acompanhar o oficial designado, fornecendo os meios necessários para que a decisão seja efetivada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada em 2016 e atualmente em fase de cumprimento de sentença. Os agravantes pretendem a suspensão da ordem de imissão do autor na posse das terras, sob o fundamento de que lá habitam uma coletividade de pessoas, devendo-se observar a determinação do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 828: “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59)” (Grifei) Os recorrentes sustentaram a aplicação do disposto na alínea “b” da decisão supra. Contudo, conforme se verifica da decisão, cuida-se de procedimentos a serem adotados quando de remoções coletivas, o que não é a realidade dos autos. O fato de haver quatro pessoas no polo passivo da presente ação não a transmuda em processo coletivo, apto a mobilizar tamanha estrutura do Estado para o cumprimento da ordem de remoção. Ademais, cuida-se de ação que tramita desde 2016 e na qual os recorrentes lançam mão de todos os subterfúgios para evitar o cumprimento da decisão judicial já transitada em julgado. Permitir o protelamento desnecessário do cumprimento da ordem de imissão na posse atentaria contra os princípios da razoável duração do processo e da efetividade das decisões judiciais. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator